Tribunal: TJMT
Processo: 1017683-50.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017683-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JOSE CUSTODIO DE JESUS - CPF: 220.850.171-34 (AGRAVADO), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), ANDRE PINHEIRO DE PAULO - CPF: 039.252.811-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IMPUGNAÇÃO - CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ART. 477, §2º, DO CPC– RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 477, §2º, do CPC, apresentada a impugnação ao cálculo, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, o que não ocorreu no caso em apreço.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o cálculo pericial, a fim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelo executado em sede de impugnação
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
Banco Pan S.A.

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move José Custódio de Jesus, rejeitou a impugnação apresentada, condenou a parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor executado, e homologou o cálculo da contadoria apresentado no id. 110578701.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois a instituição financeira apontou de forma inequívoca que a contadoria do juízo utilizou os valores a maior do que os informados pelo exequente na petição de execução, em total afronta ao princípio da congruência previsto no artigo 492 do CPC.

Segue sustentando que restou evidente o cerceamento de defesa nos autos, porquanto ausente a remessa do feito à contadoria do juízo, a fim de apurar os vícios sustentados na impugnação ao cálculo apresentada pela Instituição Financeira, restando, portanto, comprovada a probabilidade do direito apta a ensejar a r
eforma da decisão.

A tutela recursal foi indeferida (id. 177766153).

As informações foram prestadas (id. 178248779).

Contraminuta no id. 177532694.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Custódio de Jesus ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento do Desconto Indevido em Conta Corrente c/c Cancelamento do Suposto e Indevido Contrato c/c Indenização por Danos Materiais com Restituição em Dobro c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face do Banco Pan S.A., aduzindo que foi surpreendido com a realização de descontos ilegais em sua aposentadoria, posto que nunca firmou qualquer contrato com a instituição financeira requerida.

Sustentou que os extratos bancários demonstraram a inexistência de transferência bancária do valor de R$ 27.105,84 para a sua conta corrente. Concluiu dizendo que os descontos realizados indevidamente pela requerida lhe causaram grandes danos, privando-o do cumprimento de suas necessidades básicas, atitude ilícita e que merece reparação material e moral.

Ante aos fatos narrados, pretendeu: I) o benefício da Justiça Gratuita, II) a inversão do ônus da prova, III) a tutela de urgência para suspender a cobrança alusiva ao empréstimo não realizado, IV) a confirmação da liminar e uma compensação financeira por dano moral, V) restituição em dobro dos valores descontados de seus rendimentos, VI) a condenação da ré nas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais e VII) a procedência dos pedidos. Juntou documentos.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de: a) declarar inexistente o negócio jurídico alusivo ao contrato de empréstimo consignado nº 709084250-6; b) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral e, c) condenar o réu a restituir de forma simples as parcelas descontadas dos rendimentos do autor provenientes do contrato acima referido, comprovadas na fase de liquidação, que deverão ser corrigidas pelo INPC/IBGE, a partir do prejuízo (Súmula 43, STJ), acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação. bem como condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor proveito econômico obtido pelo autor, conforme § 2º, do art. 85, do CPC. (Id. 177534161 - Pág. 7).

Em decisão integrativa, o magistrado de origem, reconhecendo a omissão na sentença em relação à devolução do valor disponibilizado na conta bancária do autor, deu provimento aos embargos de declaração, nos seguintes termos:
“a parte dispositiva passará a constar a quantia de R$462,11 (quatrocentos e sessenta dois reais e onze centavos) creditada na conta bancária do autor referente ao contrato nº 709084250-6, conforme comprovante de Id. 29335927 – pág.26, deverá ser compensada do valor devido pela ré em decorrência da condenação ora imposta, devendo o saldo remanescente apurado em cumprimento de sentença ser quitado pela ré. No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença
.” (id. 88602336 – autos de origem).

O cumprimento de sentença foi manejado em 25.07.2022, pelo agravado, que aduziu ser credor da quantia de R$ 96.902,36 (noventa e seis mil e novecentos e dois reais e trinta e seis centavos), valor já atualizados e acrescido de honorários sucumbenciais, como prova a planilha de atualização do débito acostada aos autos.

Intimada, a instituição financeira apresentou impugnação no id. 94861252, informando a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação e excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, apresentando o valor incontroverso, de R$ 59.713,50 (cinquenta e nove mil, setecentos e treze reais e cinquenta centavos), garantindo a execução por apólice de seguro garantia judicial, com capital segurado no valor de R$ 125.973,06 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e seis centavos) (id. 171487679 - Pág. 21).

Dada a divergência entre os cálculos de ambas as partes, houve remessa à Contadoria, a qual apontou um débito remanescente no valor de R$ 123.873,06 (cento e vinte e três mil, oitocentos e setenta e três reais e seis centavos) refere-se ao valor que deverá ser pago ao exequente como débito remanescente, após compensação do valor recebido pelo executado - id. 110578701.

Transcorrido o prazo para manifestação, o exequente manifestou pela concordância e o banco executado pela discordância, sustentando que “
a contadoria utilizou padrões diversos daqueles previstos na sentença e no acórdão, o que não pode ser admitido, sob pena de afronta ao princípio da adstrição (artigo 492 do CPC)”
, apresentando tabela de cálculo com os demonstrativos das operações (ids. 112748228 e 112748236).

O douto magistrado
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo, conforme decisão acostada no id. 119137529.

Pois bem.
Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a
quo
que homologou os cálculos da contadoria judicial sem determinar a intimação do
expert
para prestar esclarecimentos
sobre os pontos de divergência levantados pelo executado na impugnação apresentada.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, entendo que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular. Explico:

Conforme inteligência do art. 477, §2º, do CPC, apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, impugnando o cálculo apresentado, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no parecer do assistente técnico.

No caso concreto, verifico que dada a divergência entre os cálculos de ambas as partes, houve remessa à Contadoria, a qual apontou um débito remanescente no valor de R$ 123.873,06 (cento e vinte e três mil, oitocentos e setenta e três reais e seis centavos) id. 110578701. Contudo, a instituição financeira apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, apresentando pontos de dúvidas e divergências, acostando nova planilha de cálculo, apresentada pelo assistente técnico, id. 112748236.

Contudo, o magistrado
a quo
proferiu a decisão agravada, homologando o cálculo pericial, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pelo agravante, apresentados em sede de impugnação. Neste contexto, dúvida não há que os apontamentos realizados pelo agravante, e renovados nesta quadra processual, se mostram relevantes, pois, defendem a violação dos limites da coisa julgada, o que, caso seja procedente, culminará no excesso de execução.

Diante desse cenário, não tendo o magistrado determinado a manifestação do
expert
do juízo, é certo que o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise destas questões levantadas sobre a forma de imputação dos juros, capitalização, índice de correção e multa, perante esta Corte.

Por outro lado, conforme informado pelo magistrado
a quo
, este proveu os declaratórios interposto pelo executado, ora agravante, decotando do cálculo apresentado pela contadoria, o valor da condenação em honorários advocatícios, conforme se vê pela informação prestada por ele no id. 178248779, veja:
“Quanto ao trâmite da ação neste Juízo, relevante citar que, em sede de embargos de declaração, revogou-se a condenação em honorários advocatícios decorrente da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, vide ID 122643393”.

Assim, com o provimento dos embargos declaratórios, o cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo deverá ser atualizado, de modo que não haverá nenhum prejuízo incluir na análise, pela
expert,
os pontos questionados pelo banco executado.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO –AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ART. 477, §2º, DO CPC – REFORÇO DA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS BENS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 477, §2º, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no parecer do assistente técnico, o que não ocorreu no caso em apreço.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o laudo pericial, afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelo exequente
.

O art. 874, II, do CPC, dispõe que após realizada a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

Embora a jurisprudência admita a flexibilização do mencionado dispositivo, é necessária a demonstração de que o bem constrito é insuficiente para quitar o débito exequendo.

In casu, o exequente/agravante não comprovou que o valor do débito supera os bens constritos, não havendo o que se falar em reforço da penhora antes da avaliação dos bens”.
(RAI n. 1007043-56.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria. j. 24.11.21 - negritei)

Assim, entendo que o feito deve ser melhor instruído, devendo o perito nomeado pelo juízo esclarecer os pontos arguidos pelo agravante antes de ser proferida a decisão homologatória.

Portanto, tenho que a decisão merece reparo neste ponto, para determinar a reabertura da instrução probatória,
a fim de que o perito esclareça os apontamentos feitos pelo agravante
, mormente em razão da discrepância entre os valores apurados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Por fim, ante ao julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a analise do recurso de agravo interno, interposto no id. 180197681.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023